Tribunal: TJSP
Processo: 1501825-52.2017.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Extinção por impossibilidade de mudança do polo passivo da ação – Municipalidade ingressou com a ação executiva em face de pessoa que não era contribuinte – Ilegitimidade passiva do executado – Impossibilidade de se inserir outra executada – Mudança do polo passivo proibido durante a execução fiscal – Súmula 392, STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501825-52.2017.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO, é apelado JORGE LUIZ
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501825-52.2017.8.26.0116
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1501825-52.2017.8.26.0116 - Campos do Jordão
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO
APELADO: JORGE LUIZ DA SILVA
VOTO No 17917
EXECUÇÃO FISCAL
Extinção por impossibilidade de
mudança do polo passivo da ação Municipalidade ingressou
com a ação executiva em face de pessoa que não era
contribuinte
Ilegitimidade passiva do executado

Impossibilidade de se inserir outra executada Mudança do
polo passivo proibido durante a execução fiscal Súmula 392,
STJ RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal, indeferiu substituição do polo passivo requerida pela Municipalidade,
extinguindo o processo sem julgamento do mérito.
Inconformada, recorre a Municipalidade alegando, em
suma, que é de responsabilidade do contribuinte informar ao fisco eventual compra e
venda do imóvel, conforme art. 18 e seguintes do Código Tributário Municipal. Alega
ainda que a CDA contém todos os elementos a ensejar a continuidade da execução,
sendo sua emenda permitida pela LEF. Requer a reforma da sentença, com o regular
prosseguimento da ação executiva.
É o relatório.
A insurgência não merece guarida.
O caso vertente refere-se cobrança de crédito tributário
referente à imóvel não pertencente ao executado. A Municipalidade requereu a inclusão
do proprietário do bem no polo passivo.
Conclui-se dos documentos juntados que, à época do fato
gerador o imóvel pertencia à Tereza Cristina dos Santos Duarte, conforme se vê na
certidão de fls. 50/54.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501825-52.2017.8.26.0116
3
É cediço que, ao passo que a compra e venda de bens
móveis se efetiva com a mera tradição do bem, no caso dos bens imóveis, a propriedade
só é transferida mediante o registro no Cartório de Registro de Imóveis competente.
Nesse sentido, o Código Civil:
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o
registro do título translativo no Registro de Imóveis.
§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante
continua a ser havido como dono do imóvel.
No caso dos autos, a Municipalidade ingressou em juízo
com execução fiscal para cobrar débitos relativos à IPTU de pessoa que não era
proprietária do imóvel.
Em observância ao art. 2o, § 8o, Lei 6.830/80, admite-se a
substituição ou emenda da CDA somente em caso de erro formal ou material e antes da
prolação da sentença, mas desde que não implique modificação do sujeito passivo da
obrigação tributária. Este também é o entendimento da Súmula no 392 do c. Superior
Tribunal de Justiça:
A Fazenda Pública pode substituir a certidão da Dívida
Ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal
vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
A bem da verdade, a modificação do sujeito passivo na
ação executiva é vedada, pois implicaria alteração do próprio lançamento.
Conclui-se, assim, que a exequente não tomou as
providências necessárias para o acertamento de seu crédito, a fim de atribuir-lhe
liquidez e certeza, conforme preceitua o art. 202 do CTN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501825-52.2017.8.26.0116
4
Com efeito, verifica-se que a CDA que embasou a
presente execução é nula, posto que não há de se cogitar da certeza liquidez e
exigibilidade do crédito tributário. Nesse sentido, leciona Humberto Theodoro Júnior:
Para definir-se a legitimação passiva do executivo,
portanto, não basta pesquisar quem, em tese, pode
responder pela dívida. É indispensável identificar que,
concretamente, se acha vinculado ao título, que 'nulla
executio sine titulo'. (...) Enfim é o procedimento
administrativo que precede à inscrição que enseja a
oportunidade para definir quem vem a ser o devedor
principal,
subsidiário ou co-responsável. (Lei de
Execução fiscal, 11a edição, Saraiva, pg. 36).
No mais, a presunção de certeza e liquidez da CDA restou
ilidida pela prova juntada aos autos.
Do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora